Tribunal: TJES
Processo: 5006312-68.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006312-68.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE LUIZ DE SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA.
ORDEM DENEGADA.

1. Para a análise da pretensão, de que o paciente não praticou os crimes apurados na ação penal, é necessário o enfrentamento aprofundado do conjunto probatório carreado aos autos, uma vez que se trata de matéria relacionada à autoria delitiva, sendo inviável a sua apreciação, por meio desta ordem de Habeas Corpus.

2.
A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em fatos concretos, uma vez que, mesmo intimado das medidas protetivas, o paciente descumpriu a ordem judicial, além de proferir ameaças e perseguir a vítima, o justifica a sua manutenção, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

3. Mesmo tendo ciência da decisão que decretou sua prisão cautelar, o paciente encontra-se foragido, conforme consulta ao BNMP, de modo que também se faz necessária a sua manutenção, para assegurar a aplicação da lei penal.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006312-68.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE LUIZ DE SIQUEIRA (AC)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente
JORGE LUIZ DE SIQUEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta-ES, que manteve a decretação da sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A, da Lei 11.340/2006 –
sete vezes
),
ameaça
(art. 147, do CP)
e perseguiçã
o (art. 147-A, § 1º, inc. I, do CP).

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente não cometeu os crimes a ele imputados, sendo desnecessária a ordem de prisão cautelar.

Narra a denúncia
(id 8461687), que no período de 14 de dezembro de 2023 até 16 de fevereiro de 2024, na cidade de Anchieta-ES, o paciente perseguiu, reiteradamente, sua ex-companheira AMANDA CARVALHO ALVES, ameaçando a sua integridade psicológica, e invadindo e perturbando sua liberdade e privacidade.

Descreve ainda a peça acusatória, que o paciente, em pelo menos 07 (sete) ocasiões, descumpriu decisão judicial, que deferiu medidas protetivas em favor da ofendida, no processo nº 5002478-79.2023.8.08.0004, do qual tinha ciência.

Relata também a denúncia, que no dia 16 de fevereiro de 2024, o paciente, portando uma arma de fogo, ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la.

No caso em tela, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Quanto a alegação, de que o paciente não praticou os crimes apurados,
na ação penal originária, inexistindo provas em seu desfavor, tenho que, para análise da aludida pretensão, é necessário o enfrentamento aprofundado do conjunto probatório carreado aos autos, uma vez que se trata de matéria relacionada à autoria delitiva, sendo inviável a sua apreciação, por meio desta ordem de Habeas Corpus.

Isto porque, matérias afetas à autoria, devem ser apreciadas pelo Magistrado de origem, quando da análise do mérito da ação penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 5. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional
. (grifo nosso)

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.113/PE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 17/6/2024
, DJe de 20/6/2024.)

Ademais, em consulta ao sistema PJE – 1º Grau, é possível visualizar, que a instrução processual ainda não se encerrou, tendo sido designada
aud
iência de continuação
, para o dia
12 de agosto de 2024
, objetivando a oitiva das testemunhas da assistente de acusação, a revelar a impossibilidade de formação de um juízo de convencimento, acerca da autoria delitiva.

Prosseguindo
, em relação ao pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, verifico que o Magistrado justificou, corretamente, a sua decretação, baseada em fatos noticiados pela vítima, de que o paciente profere, reiteradamente, ameaças de morte, além de descumprir as medidas protetivas de urgência, a revelar a necessidade de se garantir a ordem pública, e a integridade física e psíquica da ofendida.

Acerca da matéria, o STJ possui pacífico entendimento, de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência, é fundamento idôneo, para decretação da custódia cautelar, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 725.221/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região
), Sexta Turma,
julgado em 22/3/2022
, DJe de 25/3/2022.

Por fim,
registro que, mesmo tendo ciência da decisão que decretou sua prisão cautelar, o paciente encontra-se foragido, conforme consulta ao BNMP, de modo que também se faz necessária a sua manutenção, para assegurar a aplicação da lei penal.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8483125),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.